Tribunal: STF
Processo: HC 272831
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.254.017/AL, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
 
Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “No caso concreto, os elementos invocados para justificar a busca pessoal são manifestamente insuficientes”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal realizada no paciente, por manifesta ausência de ‘fundada suspeita’, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal; por conseguinte, absolver o paciente da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de prova”.
É o relatório. Decido. 

As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:

[...]
No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a busca pessoal foi legítima, pois as instâncias ordinárias, após examinarem os fatos e as provas, concluíram que havia fundadas razões para a abordagem. 
Isso se deve ao conjunto de circunstâncias registradas nos autos: o réu demonstrou acentuado nervosismo; encontrava-se em local conhecido pela prática de tráfico de drogas; correspondia à descrição detalhada constante de denúncia prévia, inclusive quanto à vestimenta; e foi prontamente reconhecido pelos policiais por ter sido preso na semana anterior (fls. 330-331). Tais elementos, segundo o acórdão, justificaram a medida de busca pessoal, que culminou na apreensão de drogas [40 bombinhas de maconha e 60 pedrinhas de crack, além de outros objetos].
Assim, entendo que a atuação policial encontra respaldo tanto em precedentes do STF, que admitem abordagem e vistoria motivadas por nervosismo incomum no contexto do policiamento ostensivo, quanto na jurisprudência atual do STJ, que reconhece a experiência profissional dos agentes e a presença de elementos concretos como suficientes para caracterizar fundada suspeita. 
[...]
Diante desse panorama, reafirmo que a revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pela instância antecedente com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 
Conforme decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 
Sendo esse o quadro, qualquer conclusão em sentido diverso implicaria a necessidade de se investigar as circunstâncias em que se teria desenvolvido o alegado constrangimento, providência essa incompatível com esta via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente